Tribunal: TJMT
Processo: 1040063-32.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040063-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GRACIELLE MARTINS ORDANO - CPF: 018.400.671-60 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO –AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade.

2 - Negando a parte autora a existência do débito cobrado pelo réu, compete a este, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. Desincumbindo-se a parte ré desse ônus probatório, restando satisfatoriamente demonstrada a regularidade a dívida, impõe-se a improcedência do pedido

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Apelação cível interposta por GRACIELLE MARTINS ORDANO , contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1040063-32.2021.8.11.0002 – em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, que, entendendo pela validade do contrato de empréstimo, Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (id. 161504270), a parte autora pugna pela reforma da sentença, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que; (i) o suposto contrato juntado aos autos é eivado de vício; (ii), que o juízo a quo ao fundamentar a sentença, não levou em consideração a majoritária jurisprudência que não considera válida a prova unilateral via "print" na tela do computador, bem como não observou os documentos encartados na petição inicial que sequer foram contestados pelo Apelado, muito menos a condição da parte mais fraca na avença, ou seja, destoou totalmente das decisões proferidas nos demais Egrégios Tribunais de Justiças, pelo que a Apelante. Requer seja o presente recurso provido em sua integralidade, para reformar a decisão, reconhecendo todos os pedidos contidos na inicial.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 161504283 ), o apelado deixou transcorrer in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Apelação cível interposta por GRACIELLE MARTINS ORDANO , contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1040063-32.2021.8.11.0002 – em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, que, entendendo pela validade do contrato de empréstimo, JULGOU IMPROCEDENTE o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deflui-se dos autos que o autor ora apelante, ao tentar realizar transações comerciais junto ao comércio local, foi surpreendido com a informação de negativação de seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA, por uma suposta divida no valor de R$602,61 (seiscentos e dois reais e sessenta e um centavos), datado do dia 10 de dezembro de 2020, sendo a negativação disponibilizada no sistema em 08 de novembro de 2021, referente ao suposto contrato número 5076417332266000 (Doc.: 3)

Assim, ajuizou a presente ação buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a indenização pelos danos morais.

Ao decidir a causa, o Magistrado de piso entendeu pela sua improcedência, tendo em vista que o Banco requerido juntou aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (ID 161504252 ), bem como a comprovação do repasse dos valores pertinentes ao objeto da lide (ID 84732496 ).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo a invalidade do contrato e que nunca recebeu qualquer quantia.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira apelada pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

No caso sub judice, infere-se que a Apelante aduziu na exordial desconhecer qualquer relação jurídica junto ao Banco Apelado, não recebendo o suposto empréstimo sob análise, enquanto o Banco/Apelado, em sua contestação, juntou as provas documentais e que não foram satisfatoriamente impugnadas pela autora apelante, nesse sentido, assim pontuou o Exmo Magistrado a quo, vejamos:

“E, em que pese à alegação da requerente de que desconheça a origem do débito negativado, reputo devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, consolidada por força da cessão de crédito firmada entre a ré e o credor originário da dívida da autora, Tribanco (Id. 81046059). O requerido ainda apresentou fotografia da autora e cópia do documento de identidade (Ids. 81046065 e 81046066). Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato da fotografia e o aceite aos termos do contrato do Id. 81046067 – documento não impugnado expressamente pela autora - indica que a operação foi espontânea (e não induzida). Além disso, o oferecimento de dados pessoais somado às ferramentas eletrônicas de autenticação revela o esforço da autora em celebrar o negócio jurídico e, por conseguinte, torna evidente que a situação dos autos não se trata de fraude. Inexiste, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e elidir os documentos apresentados na contestação. Destarte, diante da ausência de irregularidades na operação, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico, tampouco em condenação em danos morais.”

Tem-se que o CPC/15 refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. E ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

Não obstante haver situações excepcionais que autorizem a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor produzir aquelas relativas aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar visando obstar, modificar ou extinguir o direito do autor.

Sob esse prisma, constata-se que o Banco requerido logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II, do CPC, juntando o contrato discutido e o comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta do autor.

Lado outro, há circunstância nos autos em que a parte autora não produziu a prova que lhe incumbia, ou seja, sequer apresentou o extrato bancário a fim de contrapor a afirmação e a prova do banco requerido.

Ao contrário do sustentando pela parte autora, a parte ré logrou êxito em comprovar a relação jurídica estabelecida entre as partes e a efetiva utilização do serviço que originou a dívida, conforme comprovados nos autos.

Assim, as questões de direito e fáticas do caso concreto não levam a solução diversa daquela aplicada na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega; e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto na regra geral contida no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos em que a parte autora não produziu a prova que lhe incumbia; a ré produziu provados serviços; e se impõe manter a sentença recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70077326213, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 26/04/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC/15 - DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Negando a parte autora a existência do débito cobrado pelo réu, compete a este, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. Desincumbindo-se a parte ré desse ônus probatório, restando satisfatoriamente demonstrada a regularidade a dívida, impõe-se a improcedência do pedido.” (TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.17.053033-1/002, 13ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. José de Carvalho Barbosa, julgado em 21/02/2019)

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023